Tribunal: TCU
Processo: 038.550/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 357/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.550/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joana D Arc Gurgel Pereira (XXX.044.001-XX); Joana D Arc de Souza Gomes (XXX.388.377-XX); Joao Batista Ramos (XXX.634.378-XX); Jorge Penna Silva (XXX.410.401-XX); Jose Domingos da Silva (XXX.073.281-XX); Jose Lucio Jacobi Vianna (XXX.678.550-XX); Jose Soares Miranda (XXX.676.397-XX); Jose de Jesus Mendes (XXX.269.402-XX); José Ulysses de Souza Monteiro de Castro dos Santos (XXX.717.127-XX); Leila Fatima Portugal Ribeiro (XXX.842.141-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.